Tribunal: CARF
Processo: 18186.722364/2014-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.722364/2014-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.816 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Recorrente
WALTER BARRETTO D ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. EX-
CÔNJUGE.
São dedutíveis do imposto de renda pessoa física os valores pagos a título de
pensão alimentícia para ex-cônjuge, com base nas normas de Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. PROVA.
Alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se
insuficientes para comprovar os fatos alegados.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para cancelar a glosa dos valores que foram pagos pelo recorrente a
título de aluguel da residência de moradia da Sra. Edda Maria Caldas de Almeida, nos termos do
voto da relatora. Vencido o conselheiro Denny Medeiros da Silveira, que negou provimento ao
recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 2402-008.814, de 6 de agosto de 2020, prolatado no julgamento do
processo 18186.727536/2014-14, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. Ausente o Conselheiro Luís
Henrique Dias Lima.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.722364/2014-92
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.816 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.722364/2014-92

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto da decisão de primeira instância que
julgou procedente em parte a impugnação apresentada contra a notificação de lançamento de
IRPF do exercício 2011 em decorrência da constatação de:
1. dedução indevida de pensão alimentícia judicial (para 3 alimentados) por
falta de apresentação da totalidade dos comprovantes de efetivo
pagamento; e
2. dedução indevida de despesas médicas por falta de comprovação ou
previsão legal para a dedução.
A impugnação foi julgada parcialmente procedente para considerar como
dedutíveis parte dos valores deduzidos a título de pensão alimentícia,
O contribuinte foi cientificado da decisão e apresentou o recurso voluntário em
exame.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.

Das alegações recursais
1. Das despesas com pensão alimentícia da Sra. Edda – ex-cônjuge
O recorrente alega que as despesas tidas com o aluguel do imóvel para
sua ex-cônjuge podem ser deduzidos do imposto de renda porque o
pagamento ocorreu a título de pensão alimentícia.
O recorrente declarou o pagamento de R$ 183.307,83 a título de pensão
alimentícia, da seguinte forma:
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.816 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.722364/2014-92

A Fiscalização, por sua vez, acatou o valor de R$ 91.205,94 (que
considerou ter sido comprovado pelo recorrente) e glosou o valor de R$
92.101,89, conforme abaixo exposto:

A DRJ concluiu, pela análise dos documentos probatórios, que o
recorrente efetivamente comprovou que a obrigação de pagar pensão
alimentícia à ex-cônjuge – Sra. Edda Maria Caldas de Almeida (falecida
em 03/01/2013) e aos filhos (Ana Catharina e Gregorio) decorre de
decisão judicial.
No tocante à pensão alimentícia da Sra. Edda, a DRJ julgou a
manifestação parcialmente procedente para considerar como valores
dedutíveis a quantia de R$ 40.240,00 depositada pelo recorrente à
alimentanda, conforme comprovam os recibos de fls. 26 a 36.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.816 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.722364/2014-92

Portanto, do valor de R$ 52.381,22 declarados pelo recorrente como
pensão alimentícia paga à Sra. Edda, restou a glosa de R$ 12.141,22.
A obrigação referente a este valor, teria sido cumprida pelo recorrente
através do pagamento do aluguel do imóvel de residência da Sra. Edda,
conforme contrato de fls. 37 a 43. No entanto, a glosa foi mantida pela
decisão recorrida que entendeu pela impossibilidade de deduzir
pagamentos de aluguel do imposto de renda.
Vejamos.
No contrato de locação (fls. 37 a 43) anexado aos autos, consta na
Cláusula Vigésima Quarta que o aluguel se destina à residência exclusiva
da Sra. Edda (fl. 42):

Nas Cláusulas Primeira e Segunda deste contrato, é informado que o
prazo de validade do pactuado vai até 30/09/2013 com o valor mensal de
R$ 1.350,00.

Nos termos do art. 8o, II, alínea f, da Lei no 9.250/95 e do caput art. 78 do
Decreto no 3.000/99, são dedutíveis do imposto de renda pessoa física os
valores pagos a título de pensão alimentícia, com base nas normas de
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública.
Incluem-se na regra veiculada pelos artigos acima citados, os valores
pagos a título de pensão alimentícia para ex-cônjuge, para ex-
companheiro e para filhos, ressaltando-se que devem ser devidamente
comprovadas nos termos do art. 73 do Decreto no 3.000/99:
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.816 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.722364/2014-92

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).

Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas
gerais do contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou
meramente úteis, como aluguel do imóvel em que reside, alimentação,
lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, entre outras.
As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidos determinados limites e condições.
Destarte, de fato, as despesas a título de aluguel não são dedutíveis da
base de cálculo do imposto de renda da pessoa física.
Ocorre que, no presente caso, o recorrente estava obrigado por decisão
judicial a pagar pensão alimentícia à Sra. Edda e parte desse pagamento
era realizado através do pagamento do aluguel da alimentanda.
O locatário de um imóvel deve atender a uma séria de exigências para
que possa ser aprovado o seu cadastro e se a renda da senhora Edda era
proveniente de pensão alimentícia paga por seu ex-cônjuge, desconheço
em qual realidade teria o seu cadastro aprovado como locatária de um
imóvel residencial.
Por um dever de boa-fé objetiva, é mais do que adequado que o contrato
imobiliário para moradia da alimentanda seja feito em nome do ex-
cônjuge que, ao invés de lhe transferir esse dinheiro que será
imediatamente transferido a uma imobiliária ou a um locador, faz direto
o pagamento ao credor do aluguel da moradia da alimentanda.
Veja-se que o recorrente não tem dever de sustento familiar com a Sra.
Edda. O recorrente tem, no caso, o dever de adimplir com a pensão
alimentícia judicialmente acordada.
Há um equívoco na decisão recorrida.
Não se trata de despesa do recorrente a título de aluguel mas, sim, de
despesa a título de pensão alimentícia que tem amparo legal para ser
deduzida da base de cálculo do IRPF.
Do exposto, deve ser provido o recurso voluntário para excluir a glosa de
R$ 12.141,22 (fls. 29 a 36).

2. Das despesas médicas
A Fiscalização glosou o valor de R$ 1.030,00 a título de dedução
indevida de despesas médicas.

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.816 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.722364/2014-92

A DRJ concluiu pela manutenção da glosa, nos seguintes termos (fls. 104
e 105):

Entende-se que a fiscalização foi correta em relação a essas glosas. O recibo à fl.
77, de R$42,00, não é um recibo médico. As notas fiscais às fls. 80 (R$395,00) e
81 (R$395,00) tratam de pagamentos de vacinas, não dedutíveis por falta de
previsão legal. Não há comprovação de que o comprovante de depósito bancário
à fl. 79 (R$200,00) refere-se a pagamento decorrente de despesas médicas
dedutíveis.

O recorrente não impugnou a glosa dos recibos de R$ 42,00; R$ 395,00 e
R$ 395,00 (fls. 78, 80 e 81).
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Com relação ao valor de R$ 200,00, o recorrente limitou-se a dizer que
trata-se de pagamento a Uro-Gene Medicina e Genética e a própria razão
social da empresa é de atividades médicas.
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de
provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da
recorrente.
Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza os
atos administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a inversão do
ônus da prova, de modo que o autuado deve buscar desconstituir o
lançamento consumado através da apresentação de provas que possam
afastar a fidedignidade da peça produzida pela administração pública.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.816 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.722364/2014-92

Havendo um documento público com presunção de veracidade não
impugnado eficazmente pela parte contrária, o desfecho há de ser em
favor dessa presunção.
Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as
justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
Não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela recorrente,
com fundamento no arts. 373 do CPC e 36 da Lei n° 9.784/99, deve ser
mantido o acórdão recorrido.
Nesse ponto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário para cancelar a glosa dos valores que foram pagos pelo
recorrente a título de aluguel da residência de moradia da Sra. Edda
Maria Caldas de Almeida.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para cancelar a glosa dos valores que foram pagos pelo recorrente a título
de aluguel da residência de moradia da Sra. Edda Maria Caldas de Almeida, nos termos do voto
condutor.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente Redator

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital